Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720026-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE DE ARAUJO CASTRO AGRAVADO: ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Zuleide de Araújo de Castro em face da decisão, emanada do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0700922-64.2019.8.07.0001), proferida nos seguintes termos: “(...) A executada foi devidamente intimada para o pagamento o débito, conforme certidão do oficial de justiça de ID 81644292. Conforme certificado no ID 86644075, decorreu o prazo concedido para a executada efetuar o pagamento espontâneo do débito. Compulsando os autos, se verifica que, de fato, foi deferida os benefícios da justiça gratuita à exequente. Entretanto, esse benefício foi concedido após o decurso de prazo para a realização espontânea do pagamento. Cabe esclarecer que a concessão de tal benefício possui efeito ex nunc não retroagindo aos atos processuais já praticados, bem como às determinações já exaradas. (...) Portanto, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário e, ainda, a inclusão das custas processuais referentes a essa fase executória. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. (...)” Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a cobrança dos honorários advocatícios não é devida, porquanto houve deferimento da gratuidade de justiça no cumprimento de sentença em curso. Ressalta sua idade avançada e a única fonte de renda que possui, qual seja, a aposentadoria com valor líquido de R$ 1.709,75 (um mil, setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Aduz que este contexto demonstra a dificuldade financeira que vivencia e o eminente perigo de uma vida indigna pela cobrança de valores excessivos. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para declarar a inexigibilidade das referidas verbas no processo originário, alternativamente, que este seja suspenso até o julgamento do recurso. No mérito, postula a confirmação em definitivo da liminar. O recurso foi interposto tempestivamente e a regularização processual é regular. Sem preparo, considerando o deferimento da assistência judiciária gratuita na primeira instância. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A agravante insurge-se em face da cobrança dos honorários advocatícios e das custas processuais frente ao deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, “o pedido de gratuidade de justiça deferido após a prolação da sentença, não exime a parte beneficiária da obrigação de arcar com os ônus de sucumbência advindos da decisão judicial que não lhe foi favorável, porquanto os benefícios da assistência judiciária operam efeitos ex nunc” (Acórdão: 1337124, 8a Turma Cível, Rel.: Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, DJE: 13/05/2021). Igualmente, a Corte Superior de Justiça “possui entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel.: Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/11/2020). Em verdade, consta no processo principal que as benesses da justiça gratuita foram deferidas à agravante após sua intimação pessoal (IDs 80750331 e 81644292, na origem) e o transcurso do prazo legal sem pagamento espontâneo do débito exequendo (IDs 86644075 e 86645369, na origem). Portanto, impõe-se a regra acima descrita de inoperância dos efeitos da assistência judiciária de forma retroativa ao início da ação principal. Sob esse prisma, ausente aparência do direito para deferir a tutela de urgência pretendida, seja para determinar a suspensão da exigibilidade da verba advocatícia e das custas processuais, como também do curso da demanda principal. Nesse cenário, não está preenchido um dos pressupostos legais – plausibilidade do direito – para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021, 17:58:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator